Tribunal: TJMT
Processo: 1024709-36.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024709-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Reivindicação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLAUCIA AGUEDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 012.034.681-80 (ADVOGADO), ASER LOUZADO DA CRUZ - CPF: 027.846.611-72 (AGRAVADO), GASTAO DE MATTOS MULLER - CPF: 001.734.951-68 (AGRAVANTE), MARIA DA GLORIA DE MOURA MULLER - CPF: 081.054.991-34 (AGRAVANTE), GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER - CPF: 103.148.731-04 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE GASTAO DE MATTOS MULLER (AGRAVANTE), GASTAO DE MATTOS MULLER - CPF: 001.734.951-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA GLORIA DE MOURA MULLER - CPF: 081.054.991-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - CPF: 003.950.219-87 (ADVOGADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1024709-36.2022.8.11.0000
– Capital

Embargantes
: Guilherme Frederico de Moura Müller e outros

Embargado
: Aser Louzado da Cruz

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO DO STJ – REEXAME DO JULGADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ANALISADAS – VÍCIOS SANADOS – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O embargos declaratório é o meio adequado para sanar eventual omissão existente no decisum objurgado, contudo, apesar da análise determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1024709-36.2022.8.11.0000
– Capital

Embargantes
: Guilherme Frederico de Moura Müller e outros

Embargado
: Aser Louzado da Cruz

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Guilherme Frederico de Moura Müller e outros, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1024709-36.2022.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformados, os embargantes sustentaram a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, diante da arguição de nulidade da intimação, deveria a parte embargada ter apresentado o recurso de apelação no mesmo ato, conforme regra do art. 272, §8º, do CPC, contudo, na sessão do dia 05.06.2023, a 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, rejeitou o recurso (id. 171464153).

Diante disso, o embargante interpôs recurso especial (id. 174308662), tendo o i. Relator. Min. Humberto Martins, conhecido do REsp n. 2.098.209/MT, dando-lhe provimento para anular o v. acórdão proferido no julgamento do recurso de embargos de declaração n. 1024709-36.2022.8.11.0000, determinando a realização de outro julgamento para exame da omissão e contradição apontada “
acerca da violação do art. 272, §8º, do CPC”
(id. 204678652).

Após o transito em julgado da r. decisão, os autos retornaram a este Tribunal, sendo encaminhado a esta Câmara, para cumprimento do
decisum
proferido pela instância superior (id. 205124157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

In casu
, conforme relatado, o presente embargos declaratórios visa unicamente o saneamento da omissão e contradição
“acerca da violação do art. 272, §8º, do CPC”
(id. 204678652).

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta, foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Conforme relatado, a publicação da decisão integrativa ocorreu em nome das advogadas que não mais representavam o agravante, fato reconhecido pela própria juíza a quo na decisão de id. 53430147 – autos de origem
.

Convém salientar que embora a douta magistrada tenha reconhecido que “diante deste equívoco no cadastramento ao migrar para o PJE,
na publicação da decisão dos aclaratórios não constou o nome da advogada que efetivamente representava o requerido
.” - id. 53430147 – autos de origem, não houve determinação para que a decisão fosse novamente publicada, ficando o pedido pendente de análise, a fim de que fosse providenciada a regularização processual.

À vista disso, diante da regularização da representação processual, com o pedido de que as publicações fossem realizadas em nome das novas procuradoras, deveria a MMª Juíza ter determinado a publicação da decisão integrativa em nome das advogadas constituídas nos autos, com o restabelecimento do prazo recursal.

Desse modo, tenho que a douta magistrada não agiu com o costumeiro acerto na espécie, pois, imperioso o reconhecimento da nulidade da publicação na espécie, decorrente de vício insanável, porquanto a falha de intimação ensejou o cerceamento do direito de defesa, consoante o disposto nos arts. 272, §2º, e 280, ambos do CPC
.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. INVALIDADE. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE OUTRO ADVOGADO. PRECEDENTES. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação de execução, em fase de cumprimento de sentença.

2.
Há nulidade da intimação quando requerido previamente para que publicações sejam feitas exclusivamente em nome de determinado advogado
. Precedentes.

3. Agravo interno no recurso especial não provido.” (STJ, AgInt no REsp: 1818155 PR 2019/0158156-7, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 20.04.2020 – negritei )

É de bom alvitre destacar que a intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – NULIDADE VERIFICADA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

A intimação é ato relevante para o desfecho da demanda, tratando-se de garantia constitucional, de modo que a sua inobservância impõe o reconhecimento da nulidade, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF
.” (RAI n. 1007545-92.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021 - negritei)

Assim, ante a ausência de intimação do réu/agravante acerca do decisum proferido na decisão integrativa, fica evidenciada, no caso vertente, a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, todos reverenciados pela legislação processual civil
.

Por conseguinte, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, revela-se necessária a reforma da decisão, a fim de que seja determinada nova publicação da decisão proferida nos embargos de declaração, em nome das advogadas constituídas nos autos, com a reabertura do prazo recursal.
”
(id. 166749172 – negritei e grifei).

À vista disso, ainda que os embargantes defendam que o v. acórdão foi omisso e contraditório
“acerca da violação do art. 272, §8º, do CPC”
(id. 204678652), o certo é que a fundamentação posta no referido
decisum
deixou suficientemente claro que a publicação da decisão integrativa ocorreu em nome das advogadas que não mais representavam o agravante, ora embargado, fato reconhecido pela própria juíza
a quo
na decisão de id. 53430147 – autos de origem.

Dessa forma, não se desconhece que o art. 272, §8º, do CPC, dispõe que
“A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido”
, contudo, deve ser esclarecido aos recorrentes que o recorrido havia constituído novos advogados, que necessitavam de acesso prévio aos autos, motivo pelo qual se limitaram a arguir a nulidade da intimação, conforme regra disposta no §9º, da aludida norma legal, senão vejamos:

“Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça”
.

Por conseguinte, não há que se falar em violação do art. 272, §8º, do CPC, na espécie.

Logo, apesar da análise da omissão e contradição determinada pela instância superior, não há qualquer alteração da conclusão do julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024